Tribunal: TJBA
Processo: 8080920-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8080920-33.2025.8.05.0000 Comarca de Origem: Sobradinho Impetrante: Tássio Muniz Malvezzi Paciente: Gregory Augustus Hermenegildo De Souza Pires Advogado (a): Tássio Muniz Malvezzi (OAB BA 58.510) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho-Ba Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação de prisão preventiva decretada contra o Paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei n.º 10.826/2003. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o relaxamento da prisão preventiva durante a tramitação do habeas corpus, com a consequente soltura do Paciente, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. O relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, torna prejudicado o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, uma vez que o ato coator que se buscava combater já não mais subsiste. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O relaxamento da prisão preventiva do paciente pelo juízo de origem, com a consequente expedição de alvará de soltura, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080920-33.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente GREGORY AUGUSTUS HERMENEGILDO DE SOUZA PIRES e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator